Tribunal: STF
Processo: HC 255813
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rony Veras Nogueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 938.474/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente encontra-se em custódia preventiva pela suposta prática do delitos previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, I, do Código Penal, termos em foi pronunciado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, devido a desídia do Poder Judiciário, bem como ausência de contemporaneidade para manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final, 



    “i) concessão de liminar, para substituir a prisão preventiva por liberdade regrada e monitorada em São Luís, 261 km distante do local do fato, comprovadamente suficiente durante os 54 dias em que vigorou; 



    ii) colheita do parecer ministerial; 



    iii) concessão da ordem de habeas corpus impetrada, de modo a: (a) relaxar a prisão preventiva, dado o excesso de prazo ou; (b) revogá-la por desproporcionalidade ou ausência de contemporaneidade ou; (c) confirmar a liminar concedida. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. 



    2. Na espécie, não há falar em excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, não ocorrido o seu julgamento por culpa exclusiva da própria defesa. Em outras palavras, a aludida irresignação foi incluída em pauta e posteriormente retirada, à pedido da defesa, que contra a decisão que retirou de pauta, mas não atendeu a inteireza dos pleitos, interpôs agravo regimental e, após, embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial, estando este último pendente de apreciação por esta Casa, de forma que não há desídia imputável ao Tribunal a quo. 



    3. No tocante à tese de ausência de contemporaneidade, "a distância temporal entre a consumação dos fatos descritos na denúncia e o decreto prisional por si só não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva, quando a custódia prisional está fundamentada na conveniência da instrução criminal devido ao temor das testemunhas de deporem em juízo" (AgRg no HC n. 710.983/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.). 



    4. Considerando o invocado risco à instrução processual, tem-se por indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquela Corte mostra-se devidamente fundamentada.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, tal como se vê da ementa antes transcrita. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).



    Por fim, anoto a ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva apta à concessão de ordem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente